Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709511-51.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER VEICULOS LTDA APELADO: CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME Decisão 1. Apelação cível interposta por Premier Veículos Ltda. contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de execução proposta em desfavor de CARFIL Assistência e Transporte EIRELI - ME, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 321; 330, IV c/c 485, I) – ID no 21275006. 2. A exequente foi condenada a pagar as custas finais, se houver. Sem honorários ante a ausência de contraditório. 3. Nas razões de ID no 21275811, a apelante afirma que: (a) as notas fiscais, triplicatas e protestos juntados aos autos demonstram a relação jurídica existente entre as partes e são suficientes para o prosseguimento desta ação monitória, que dispensa os comprovantes de entrega das mercadorias correlacionadas; (b) não incide ao caso a regra estabelecida no art. 321, parágrafo único do CPC, pois houve oportuno pedido de conversão da ação executiva em monitória, após a determinação judicial; (c) é legítima a conversão da execução em monitória antes da citação. 4. Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada. 5. Preparo comprovado (ID no 21275812 e ID no 21275813). 6. Sem contrarrazões. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 10. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 12. A autora/apelante propôs ação de execução de diversas notas fiscais, discriminadas no ID no 21274980, pág. 2. 13. Não foram juntados os comprovantes de entregas de mercadorias ou de prestação de serviços relacionados aos documentos a serem executados. Em razão disso, a apelante foi intimada para emendar a petição inicial (CPC, art. 801 – ID no 21274992) e, em resposta, apenas requereu o processamento do feito pelo procedimento monitório (ID no 21274996). 14. O juízo de primeira instância novamente determinou a intimação da apelante para apresentar os comprovantes de entrega (ID no 21275002). A exigência não foi cumprida. Em seguida, o Juiz indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC, arts. 321; 330 IV c/c art. 485, I). 15. O art. 700 do CPC/2015 dispõe que a ação monitória compete “àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em dinheiro [...]”. 16. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo. 17. As notas fiscais e os protestos contidos nos IDs no 21274984; no 21274985 e no 21274986 constituem provas escritas suficientes para a ação monitória, ainda que o comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço correlacionado não tenha sido juntado aos autos, conforme entendimento do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS, SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAS ACOMPANHADAS DA NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTAURAÇÃO DA MONITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da prescindibilidade do comprovante da prestação do serviço na ação monitória fundada em duplicata protestada sem aceite. [...] (AgInt no AREsp 1336763/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)” 18. Precedentes deste Tribunal: Ac. 1152468 e Ac. 1154845. 19. Inexiste óbice na conversão do feito executivo para o procedimento monitório antes da citação do réu, tal como requerido (REsp Repetitivo no 1129938 - Tema 320). 20. É cabível, portanto, o prosseguimento da monitória. 21. A sentença deve ser cassada. 22. Não aplico a teoria da causa madura, pois a ré sequer foi citada. 23. Informações complementares: Ação proposta em 28/7/2020. Valor da causa: R$ 3.756,20. Sem fixação de honorários na origem. Dispositivo 24. Conheço a apelação e dou-lhe provimento para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. 25. Sem honorários, pois não houve contraditório. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO